Tribunal: TJDFT
Processo: 0716509-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716509-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO CESAR DAHER ROMANO DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão (id. 123514023 dos autos de origem) proferida pela d. Juíza da 24a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Liquidação Provisória por Arbitramento (processo no 0707304-68.2022.8.07.0001), rejeitou a impugnação apresentada pela instituição financeira ora recorrente, determinando, antes da nomeação do perito contábil, a intimação do banco para a apresentação dos documentos necessários à perícia. Em suas razões recursais, o agravante tece extenso arrazoado versando a respeito dos seguintes temas: a) litisconsórcio passivo necessário com a União e BACEN; b) incompetência da Justiça Estadual e interesse da União e do Banco Central no feito a ensejar a competência da Justiça Federal para o processamento da presente liquidação; c) escolha aleatório de foro pelo consumidor; d) ilegitimidade ativa, pois o autor não teria direito ao diferencial reclamado; e) juros de mora; f) incidência de juros de mora a partir da data da citação da ação de liquidação de sentença ou do cumprimento individual e, alternativamente, a contar da citação na ação coletiva; g) prazo decadencial para a guarda de documentos; h) não incidência do Código de Defesa do Consumidor, pois os fatos teriam ocorrido antes da vigência do aludido diploma legal e o mutuário rural não se enquadraria ao conceito de consumidor final; i) inaplicabilidade da multa pela não entrega dos documentos ou redução do valor. Nesses termos, em linhas gerais, pugna o agravante pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de evitar a prática de atos processuais que poderão ser considerados nulos. No mérito, requer a reforma da decisão agravada. Preparo (id. 35587863). É o relatório. Decido. Cabível na espécie o agravo de instrumento em função do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, por tratar-se, na origem, de liquidação provisória de sentença/acórdão. A questão discutida nos autos de origem diz respeito à Ação Civil Pública no 94.008514-1, que condenou, solidariamente, a União, o Banco Central do Brasil e o Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), nos empréstimos de agricultores tomados com o Banco do Brasil na modalidade Cédula de Crédito Rural. Destaco que a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento está condicionada à demonstração de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A ausência de qualquer desses requisitos obsta a concessão do efeito suspensivo pretendido. Na espécie, o agravante não logrou êxito em demonstrar qualquer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que justifique o sobrestamento dos efeitos do decisum recorrido antes mesmo que se proceda com o regular contraditório em sede recursal. Além do mais, pelo menos em um juízo sumário de cognição, não verifico razoável probabilidade de provimento do recurso, sobretudo porque a insatisfação principal levantada pelo agravante, em suma, diz respeito à ausência da União e do BACEN no polo passivo da demanda, e por conseguinte, à própria competência da Justiça local para o processamento da demanda. Ocorre, no entanto, que, numa análise incipiente, a condenação dos réus da ação coletiva em comento se deu de forma solidária, tendo optado a parte exequente, ora agravada, em ajuizar a liquidação do título executivo judicial apenas em desfavor de um dos coobrigados, ou seja, do Banco do Brasil S/A, nos termos do que lhe autoriza o disposto no art. 275 do Código Civil, verbis: Art. 275. O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Parágrafo único. Não importará renúncia da solidariedade a propositura de ação pelo credor contra um ou alguns dos devedores. Quanto ao dever de apresentação dos documentos indispensáveis ao trabalho pericial, observo que a decisão recorrida se encontra fundamentada em precedente vinculante (Tema no 411/STJ), não tendo o agravante, de plano, logrado êxito em demonstrar eventual distinguishing. De mais a mais, observo, numa apreciação inicial, que o agravado não dispõe de meios para a realização dos cálculos e apuração efetiva do valor devido sem que a instituição financeira agravante forneça os extratos das contas vinculadas às Cédulas de Crédito bancário objeto dos autos. Cumpre ressaltar que o não fornecimento de tais documentos implicaria a ineficácia do título executivo em liquidação. Até por isso mesmo viável, em tese, a previsão de multa para que a instituição financeira recorrente cumpra a determinação judicial de apresentação dos documentos, salientando que o valor da multa para eventual descumprimento, por ora, não se mostra abusivo, sobretudo se o agravante responder tempestivamente ao que determinado. Logo, despeito da discussão a respeito da incidência, ou não, do Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, o que será enfrentado em momento oportuno, as próprias peculiaridades do processo em apreço recomendam, em princípio, a aplicação do disposto no art. 373, §1o, do CPC. No mais, considerando que o Banco do Brasil possui sede nesta Capital, e tratando de ação fundada em direito pessoal, não me parece ter havido, na espécie, escolha aleatório de foro por parte do demandante, a teor do que possibilita a regra geral prevista no art. 46 do CPC. Sendo assim, entendo que essas e todas as demais teses deduzidas pelo agravante não prescindem de uma análise mais aprofundada a ser realizada por ocasião do julgamento de mérito do recurso, em especial após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal. Com estes fundamentos, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões ao recurso. Brasília/DF, 24 de maio de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora